Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710138-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO NAPOLI BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIANO NAPOLI BORGES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu sua impugnação à penhora (ID 224395731, autos originais). O agravante alega que: 1) é possível extrair dos diversos documentos anexados aos autos que os valores bloqueados decorrem de valores poupados em conta poupança, CDB e dentre outras aplicações financeiras; 2) pelo espírito da lei, devem ser preservados os valores que garantam o sustento digno do devedor e de sua família (até 40 salários mínimos), independentemente do tipo da conta; 3) no caso, o valor bloqueado pelo Sisbajud é inferior a 40 salários mínimos e não se trata de débito alimentar, fraude ou má-fé; 4) os bloqueios realizados aumentam sua situação de endividamento e o obriga a contrair mais dívidas; e 5) a manutenção do bloqueio compromete seu mínimo existencial e de sua família. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta. Preparo recolhido (ID 69941264). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. O art. 833, X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART . 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2088216 SP 2023/0265337-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) – grifou-se “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART . 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1900355 CE 2020/0268520-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024) – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC . IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art . 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) – grifou-se Dessa forma, em que pese já tenha decidido em sentido diverso, tal entendimento deve ser observado. Na hipótese, foi penhorado, via Sisbajud, o valor de R$ 1.406,96 das contas do executado/agravante (ID 214055259, autos originais). Dessa forma, à luz do entendimento consolidado do STJ, a quantia deve ser considerada impenhorável. Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois o juízo já determinou que, assim que preclusa a decisão agravada, seja expedido alvará em benefício do exequente/agravado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator